Tribunal: TJSP
Processo: 2033518-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo – Ação cautelar antecedente baseada na ação civil pública que condenou a TELEFÔNICA ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Decisão que determina a juntada da radiografia pela ré.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu por meio do

Ementa:
Agravo – Ação cautelar antecedente baseada na ação civil pública que condenou a TELEFÔNICA ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Decisão que determina a juntada da radiografia pela ré.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu por meio do sistema de tarifa de habilitação e não por plano de expansão. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Possibilidade de extinção da demanda (art. 485, VI do CPC), com a condenação da autora ao pagamento da sucumbência, ressalvada eventual gratuidade. Provimento.